Tribunal: TJDFT
Processo: 0739841-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739841-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CRISTIANA OLIVEIRA DE BRITO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, no 0740272-88.2021.8.07.0001, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: A parte autora informa, no ID 109930232, o descumprimento da decisão de ID 108910999 alegando que a requerida não autorizou os exames e procedimentos cirúrgicos alegando a carência contratual. A parte autora requereu nova decisão liminar para alcançar todos os procedimentos e exames que se façam necessários ao tratamento médico da autora. Tendo em vista tratar-se de caso de urgência, a cobertura dos procedimentos pelo plano é obrigatória após o prazo de vinte e quatro horas, conforme já esclarecido pela decisão de ID 108910999. Fica, portanto, intimada a parte requerida a promover a imediata autorização dos procedimentos solicitados pelo médico da autora (ids. 108667275 / 108667277) e dos eventuais procedimentos e exames que venham a ser solicitados em caráter de urgência, no prazo de 24h, sob pena de incorrer em multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, até o limite inicialmente de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual apuração de crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal. Dou à presente decisão força de mandado. Pedro Oliveira de Vasconcelos Juiz de Direito Substituto * documento datado e assinado eletronicamente Narra que “agravada é beneficiária da apólice), com início de vigência em 10/07/2021, apresentando cobertura para tratamento médico-hospitalar, nos limites contratualmente definidos. Destaca-se, ainda, que a apólice em comento foi contratada sob a vigência da Lei no 9.656/98. Com relação a discussão traçada no presente recurso, após recebida a petição inicial, a Seguradora realizou apuração em seus dados e encontrou o pedido de negativa para procedimento de internação, em razão da existência de carência contratual.” Alega que “em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência e que haja a necessidade de internação/tratamento, o atendimento será limitado às primeiras 24 horas, de acordo com as orientações constantes no Guia e site da ANS”. Aduz ainda que o valor fixado a título de multa se configura desproporcional e desarrazoado. Pretende seja concedido efeito suspensivo. Ao final, requer a revogação da decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. No caso dos autos, a agravada foi diagnosticada com câncer de mama, necessitando, de forma urgente, realizar uma série de exames. A decisão do Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada em precedentes jurisprudenciais aplicáveis a espécie. Em se tratando de caso de urgência, resta clara a obrigação legal de atendimento, independente do prazo de carência contratual. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que, caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência. Quanto às astreintes fixadas, estas cumprem a função de dar efetividade às decisões judiciais e compelir a parte a cumprir a decisão. No caso, considerando que há notícia de que a agravante já descumpriu a decisão, tenho que a multa fixada não é desproporcional ou excessiva, pois sequer foi suficiente para fazer com que a agravante cumpra a decisão. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR em face da ausência dos requisitos legais. Dispenso informações. Vista ao agravado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2021